Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO PERMANENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA E PROPTER LABOREM.

1. O auxílio-alimentação e o abono de permanência possuem caráter remuneratório, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, cessando apenas com a aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para a pagamento de licença-prêmio não usufruída.

2. O adicional de insalubridade não é devido durante o gozo de licença-prêmio, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal verba possui natureza transitória e é devida apenas durante o efetivo exercício do servidor mediante exposição a agentes nocivos, não podendo, portanto, ser inserido na base de cálculo para conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia.

3. Apelação parcialmente provida.